Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-46.2022.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001179-46.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.188.431-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (RECORRENTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN THOMAZ DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 081.954.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (VÍTIMA), GEOVANE BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AFRONTA
ÀS

DISPOSIÇÕES DO
ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
,

D
O
ART. 489, § 1o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
D
O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO
PELA MAGISTRADA
DE APONTAMENTOS ADEQUADOS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA MATERIAL DO
S
CRIME
S
, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – LIAME INDICATIVO DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECAÍRAM SOBRE OS RECORRENTES
; BEM COMO
QUAL TERIA SIDO A RESPONSABILIDADE E FORMA, EM TESE, DE EXECUÇÃO DO
S

INJUSTOS PENAIS
– REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:
– 2.1.
PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
DOS RECORRENTES

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
PRODUZIDAS
JUDICIALMENTE
–
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
2.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

DO MOTIVO FÚTIL
,
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
, DO FEMINCÍDIO E DA PRÁTICA DELITIVA NA PRESENÇA DE DESCENDENTE

– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S

REFERIDAS CAUSAS
QUALI
TATIVAS

–
2.3.
R
EQUERIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
DE UM
DOS
RECORRENTE
S
– ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL
PROVISÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.

PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar

É descabido
se
falar em ausência de apontamento de liame indicativo de que os indícios de autoria recaíram sobre os recorrentes, quando for possível se extrair dos apontamentos realizados pel
a

magistrada
qual teria sido a responsabilidade e forma, em tese, de execução do crime, inexistindo qualquer afronta
às
dispos
ições

do
art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
do
art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil,
e do
art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, ainda que a judicante tenha realizado pouca dialética acerca dos fatos narrados pelas inúmeras testemunhas, não houve qualquer prejuízo à defesa
dos insurgentes
não havendo motivo para se reconhecer a nulidade propalada por conta do
aforismo

pas
de
nulitte

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual o regramento previsto no § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil deve ser visto com reservas na seara processual penal.

2.
Mérito

2.1.
Deve ser mantida a pronúncia do
s

recorrente
s
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
s
entença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.2
.
A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Além disso, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

2.3.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar
de um dos

recorrente
s
, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).
De mais a mais
, no caso destes autos, a concessão
do direito de
ele

recorrer em liberdade, além de ser inviável
nesta seara recursal
, afigura-seum contrassenso após ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.
Preliminar rejeitada
.

E, no
mérito, recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lindomar Luan dos Santos Pereira
e
Felipe Pacheco
Tanassof
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3
a

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Juara
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001179-46.2022.8.11.0018
, pronunc
i
ando-os
pela suposta

prática

d o s crime s de feminicídio qualificado e
corrupção de menor

(
art. 121, § 2o,
I
I
e
IV
,
§ 2o-A, II, § 7o, III,

do Código Penal
e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
)
,
e
determinando que

ambos
seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Felipe Pacheco,

forte nas razões encontradiças ao ID 154015793,
suscita
preliminar de nulidade da sentença de pron
ú
ncia, “
considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada
”.
E, n
o mérito,
postula sua despronúncia, ao argumento de que
de
não há indícios suficientes acerca da sua participação na empreitada delituosa,
porquanto as
provas amealhadas nestes autos são frágeis, devendo ser
suplantada
, na sua intelecção, a máxima
in dubio
pro

societate
;
pugnando, outrossim, pelo afastamento das qualificadoras
descritas no § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, II, do art. 121 do Código Penal
; formulando,

p
or
derradeiro
, pedido de revogação da
sua
prisão preventiva alegando ausência dos requisitos ensejadores da
restrição ambulatorial provisória
e existência de predicados pessoais favoráveis
, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Lindomar Luan, nas razões constantes no ID
154015798, p
ugna pela
sua despronúncia,
destacando que as provas produzidas não são suficientes para ensejar a sua pronúncia
, devendo ser superada a máxima
in dubio
pro

societate
em detrimento ao
in dubio pro reo
;

requerendo,

subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras descritas no § 2o, II e IV, § 2o-A, II, § 7o, III, do art. 121 do Código Penal.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões recursais
que se encontram
no ID

154015801
,
requer
a rejeição da preliminar suscitada por Felipe Pacheco
.

E
, no mérito
,
o desprovimento dos
recurso
s defensivos
.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
154015802
,

o
magistrado
manteve
a
sentença
objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
no
parecer
encontradiça
no ID

155708682
,

manifestou-se pelo desprovimento do
s
recurso
s interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, suscitada por Felipe Pacheco

Tanassof
.

Conforme consta do relatório,
Felipe Pacheco,
suscitou
preliminar de nulidade da sentença de
pronúncia

“
considerando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada
”
, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal

Sem razão, no entanto,
Felipe Pacheco
.

Isso porque se c
onsta
ta
destes autos

que o
juízo de primeiro grau

fez
,
na
parte
da
fundamentação da
sentença

de pronúncia

dos
recorrentes,
o
exame
que era possível ser
feit
o

quando da prolação de um
ato decisório desse
gênero
,
no qual, como é sabido, é
vedado
o
aprofunda
mento

nas
provas acerca da autoria delitiva sob pena de incorrer em excesso de lingu
agem
.

Além disso, deve ser destacado que a
irresignação
de Felipe Pacheco
somente teria razão de ser
s
e
o

magistrad
o
tivesse se lim
itado a transcrever os depoimentos das testemunhas e o
s
interrogatórios dos
recorrentes.

C
ontudo,
se infere
da parte da fundamentação da
aludida
sentença que
a

sua
prolator
a

apresentou a narrativa fática, descrevendo todos os pontos relevantes dos
de
poimentos das
testemunhas, como também
dos
interrogatórios dos
insurgentes
, para, no final,
declarar
que tais elementos eram suficientes para o
seu
convencimento acerca da existência do
s
crime
s
e dos indícios de serem os
acusados

seus
autores
.

Diante disso,
após o juízo prévio de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
a autoridade judiciária de
primeiro grau
pronunciou os recorrentes
para serem submetidos a
julgamento pelo
Tribunal do Júri, destacando
com acerto
que
,

nesta
fase
do processo
,
deveria ser observado o princípio
in dubio
pro

societate
.

E assim agiu, a magistrada, porque dos
elementos
de convicção

decorrentes
das declarações das testemunhas
Andréia
Menegon
de Arruda, Ney da Costa Leite, Wanderson Alves de Souza, Pablo Gabriel Vasque da Silva e do menor Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, ao contrário do que alega a defesa,
ela

[a magistrada]
fez uso de fundamentos adequados para reconhecer a existência material do
s
crime
s
, dos indícios de autoria e da pertinência das qualificadoras
.

Aliás, em relação ao tema, não se pode olvidar que a sentença tem
que ser lida como um todo
.

E
, da leitura do
decisum

reprochado
,
não resta dúvida

que foi apontado lastro probatório mínimo para justificar a imputação feita
pelo Ministério Público a

Felipe Pacheco e Lindomar Luan
em relação
à
suposta prática do
s
delito
s
de
feminicídio qualificado e corrupção de menor
, razão pela qual não se pode falar em ausência de embasamento
do referido
ato decisório.

Por conseguinte,
não se constata a ausência de liame indicativo de que os indícios de autoria recaíram sobre os recorrentes, não sendo demais
asserir
que é possível extrair dos apontamentos realizados
pel
a
magistrad
a
qual teria sido a responsabilidade e forma, em tese, de execução do
s
crime
s
, inexistindo
, portanto,
afronta
às disposições do
art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
do

art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil,
e do
art. 93, IX, da Constituição Federal.

É
cediço que
no processo penal não se privilegia a forma pela forma, razão pela qual somente poderá haver anulação
de um ato
se a nulidade for absoluta e causar prejuízo para a acusação ou para a defesa, com base no
aforismo
pas
de
nulitte

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual o regramento previsto no § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil deve ser visto com reservas na seara processual penal.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
encontradiça

no ID

154015689
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 20h20, na Rua das Hortênsias, n.o 615, Bairro Portal das Flores, nesta cidade, os denunciados
FELIPE PACHECO TANASSOF
e
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
, associados entre si e com o
adolescente Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, com intenção homicida, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou/impossibilitou à defesa, por meio de disparos de arma de fogo, por menosprezo à condição de mulher, mataram a vítima Andreia Lima Mariana, na presença de seus descendentes, conforme Laudo Pericial de Necropsia no 610.1.01.2022.013394-01, juntado no Num. 86251452 – Pág. 1.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados
FELIPE PACHECO TANASSOF
e
LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, identificado como
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, com ele praticando infração penal.

Da dinâmica dos fatos:

Consoante apurado no caderno informativo, entre os meses de setembro e novembro de 2021, a vítima foi ameaçada por indivíduos cujas identidades ainda não foram apuradas, mas que eram integrantes de organização criminosa denominada Comando Vermelho, para que deixasse a cidade de Juara em um dia ou ela seria morta. Segundo informado nos autos, as ameaças eram fruto do descumprimento de regras da citada organização criminosa, pois a vítima era
excompanheira
de integrante dessa organização criminosa que estava preso e, assim, ela não poderia se relacionar com outra pessoa. É dos autos que, embora a vítima e seu novo companheiro tivessem deixado a cidade de Juara, ambos regressaram para esta cidade, em dezembro de 2021.

Além disso, foi apurado que, à época dos fatos,
FELIPE
integrava citada organização criminosa e, nessa condição, alguns dias antes do fato, determinou ao adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
que matasse a vítima, bem como lhe entregou uma arma de fogo.

Assim, na data dos fatos, o adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
e o denunciado
LINDOMAR
, que tinha conhecimento que aquele pretendia matar a vítima, foram, a bordo de uma motocicleta conduzida por
LINDOMAR
, até a residência da vítima para a execução do crime, mediante comunhão de esforços e divisão de tarefas. Ao chegarem no local,
LINDOMAR
aguardou a bordo da motocicleta, visando garantir a rápida evasão do local e o adolescente Bryan, a seu turno, desceu da motocicleta e foi até o portão de entrada da casa da vítima, onde, simulando se tratar de um amigo da vítima, gritou: “Sou eu. É o Felipe. Eu trouxe uma cerveja para nós beber” (sic).

Na sequência, o
adolescente
adentrou o imóvel, rendeu a vítima, utilizando-se da arma de fogo, obrigando-a a entrar na casa, ocasião em que se deparou com filhas menores da vítima na sala, sendo elas
Taila
Vitória de Lima Teles, de 04 anos de idade; e
Tauana
Teles de Lima, de 09 anos de idade, tendo determinado que ambas se dirigissem para um dos quartos da casa.

Ato contínuo, sem possibilitar qualquer defesa, porquanto a vítima já se encontrava subjugada, o
adolescente Bryan
efetuou 06 disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que três atingiram a cabeça; dois a região torácica, e outro a região
carotidiana
, causando as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia n.o 610.1.01.2022.013394-01, que foram a causa eficiente do óbito da vítima. Paralelamente, ao ouvir o barulho dos disparos, o companheiro da ofendida, Sr. Pablo, deixou o local em fuga pulando muros e se escondendo em um matagal próximo.

Após, o
adolescente Bryan
saiu correndo em direção ao denunciado
LINDOMAR
que o aguardava, subiu na motocicleta e a dupla empreendeu fuga.

O denunciado
LINDOMAR
deixou o
adolescente
em casa e, posteriormente, abandonou a motocicleta. O
adolescente Bryan
, após chegar em casa, trocou de roupas, se dirigiu a bares desta cidade, consumiu bebidas alcoólicas, sendo que por volta das 23h, nas proximidades do Mercado Bela Vista, se encontrou com o denunciado
FELIPE
e restituiu a arma de fogo utilizada no homicídio.

O
motivo fútil
se encontra presente, eis que os denunciados praticaram o delito em razão da vítima ter descumprido regras da organização criminosa denominada Comando Vermelho, ao manter um relacionamento amoroso com outro indivíduo, enquanto seu ex-companheiro estava preso na Cadeia Pública de Juara e ao não
obedecer comando
que lhe fora dado para que deixasse Juara.

A qualificadora da
dissimulação
restou evidenciada, pois o adolescente chegou na frente da residência chamando pela vítima e afirmando que havia levado cervejas para serem consumidas. Assim, por acreditar que se tratava de um amigo, a ofendida o atendeu.

O
recurso que impossibilitou a defesa
, da mesma forma, restou configurado, eis que a vítima foi rendida e atingida por disparos de arma de fogo após já se encontrar subjugada.

O crime foi praticado contra mulher por
menosprezo à condição de mulher
, eis que os denunciados praticaram o delito em razão de a vítima ter mantido relacionamento afetivo em afronta às determinações e regras impostas pela organização criminosa denominada Comando Vermelho.
[...]
.

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o
s
pronunciado
s

possa
m

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de
medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s

é inconteste
, uma vez que não foi objeto de irresignação pelos recorrentes.

E,

no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria
do
s

injustos penais

na inicial
acusatória
,
não obstante
os recorrentes
sustente
m
que os
elementos
que
os
implica
m
na
sua
prática são oriund
os exclusivamente
dos
depoimentos extrajudiciais
do adolescente
B
ryan Thomaz
,
que
apresentou versão distinta em juízo, isentando-os
,
verifica-se que

as demais provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual reúnem indicativos
que
apontam

os insurgentes
como
possíveis
autor
es
do
s

referidos ilícitos.

Diante disso,
revela-se inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
,
sobretudo em razão
dos indícios que ressaem

d
a confissão
extrajudicial
do adolescente
Bryan Thomaz
na prática delitiva, imputando a participação dos recorrentes
,

isso
sem, contar
que, na fase extrajudicial, Lindomar Luan confessou parcialmente
a
sua participação
no crime de homicídio
,
tal como se infere dest
es trechos da sentença de pronúncia:

[...]

Ouvido tanto na fase policial quanto em juízo,
a testemunha Andréia
Menegon
de Arruda
(Policial Civil) declarou: (...)
“ Que
na qualidade de policial civil e por ter se encontrado escalado para o serviço diz que em horário aproximado das 20h20min de ontem, 22/05/2022, recebeu comunicação de que uma mulher, depois identificado como sendo Andreia Lima Mariana, havia acabado de ser assassinada no interior da casa dela, no Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que imediatamente diz que juntamente com colegas passou a encetar
diligencias
persecutórias no intuito de capturarem os autores do fato, àquela altura dito como tendo sido como dois rapazes que se utilizavam de uma motocicleta de cor escura.
Que já no início da manhã de hoje, 23/05/2022, com recebimento de novas informações que lhes foram passadas por pessoas que não podem ser identificadas, diz ter abordado e detido o adolescente
Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo que, às entrevistas, terminou por confessar que com
auxilio
do maior imputável ora identificado como sendo Lindomar Luan dos Santos Pereira, fora quem de fato assassinou Andreia Lima
. Que referido adolescente
detalhou como cometeu o crime, bem como que o fez a mando do maior imputável Felipe Pacheco
Tanassof
, que seria integrante da organização criminosa comando vermelho e que estaria ocupando a função de disciplina nesta cidade, ou seja, que seria quem determinaria os castigos físicos e mortes impostos pelo comando vermelho
. Que
Bryan detalhou também que previamente ao fato chegou a comentar com Lindomar que iriam matar uma pessoa e que mesmo assim este o levou até o local do fato, o esperou cometer o assassinato e em seguida o retirou de lá e o deixou em outro ponto da cidade. Que Bryan disse que se viu obrigado a cometer o crime, pois do contrário, iria receber reprimenda do comando vermelho
. Que
horas depois conseguiram localizar e capturar Lindomar Luan dos Santos Pereira, o qual também confessou ter participado do cometimento do crime contra Andreia, exatamente como Luan havia contado.
Que uma fonte de informação inoficiosa lhe contou que há poucos
dias Lindomar teria passado a integrar o comando vermelho e que o referido assassinato de Andreia teria sido a primeira missão que ele teve que fazer para o comando vermelho. Que é de seu conhecimento que Felipe Pacheco
Tanassof
é integrante do comando vermelho e que além de chefiar o tráfico de drogas nesta cidade, cobrar mensalidades para que traficantes possam vender drogas, ainda é quem determinou várias mortes e surras que aconteceram nesta cidade nos últimos meses. (...)

No mesmo sentido foram às declarações do Investigador de Polícia Ney da Costa Leite tanto na fase policial quanto em juízo.

A
testemunha Wanderson Alves de Souza
(Investigador de Polícia), na fase inquisitorial, afirmou: (...) “Que na qualidade de policial civil e por ter se encontrado escalado para o serviço diz que em horário aproximado das 20h20min de ontem, 22/05/2022, recebeu comunicação de que uma mulher, depois identificado como sendo Andreia Lima Mariana, havia acabado de ser assassinada no interior da casa dela, no Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que imediatamente diz que juntamente com colegas passou a encetar
diligencias
persecutórias no intuito de capturarem os autores do fato, àquela altura dito como tendo sido como dois rapazes que se utilizavam de uma motocicleta de cor escura.
Que já no início da manhã de hoje, 23/05/2022, com recebimento de novas informações que lhes foram passadas por pessoas que não podem ser identificadas,
diz ter abordado e detido o adolescente Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo que, às entrevistas, terminou por confessar que com
auxilio
do maior imputável ora identificado como sendo Lindomar Luan dos Santos Pereira, fora quem de fato assassinou Andreia Lima.
Que
referido adolescente detalhou como cometeu o crime, bem como que o fez a mando do maior imputável Felipe Pacheco
Tanassof
, que seria integrante da organização criminosa comando vermelho e que estaria ocupando a função de disciplina nesta cidade, ou seja, que seria quem determinaria os castigos físicos e mortes impostos pelo comando vermelho
. Que
Bryan detalhou também que previamente ao fato chegou a comentar com Lindomar que iriam matar uma pessoa e que mesmo assim este o levou até o local do fato, o esperou cometer o assassinato e em seguida o retirou de lá e o deixou em outro ponto da cidade. Que Bryan disse que se viu obrigado a cometer o crime, pois do contrário, iria receber reprimenda do comando vermelho
. Que
horas depois conseguiram localizar e capturar Lindomar Luan dos Santos Pereira, o qual também confessou ter participado do cometimento do crime contra Andreia, exatamente como Luan havia contado
. Que uma fonte de informação inoficiosa lhe contou que há poucos dias Lindomar teria passado a integrar o comando vermelho e que o referido assassinato de Andreia teria sido a primeira missão que ele teve que fazer para o comando vermelho. Que é de seu conhecimento que Felipe Pacheco
Tanassof
é integrante do comando vermelho e que além de chefiar o tráfico de drogas nesta cidade, cobrar mensalidades para que traficantes possam vender drogas, ainda é quem determinou várias mortes e surras que aconteceram nesta cidade nos últimos meses. (...)

Ao ser ouvido pela autoridade policial
o menor Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo
, afirmou o seguinte:
(...)

Que

há aproximadamente três dias, do maior imputável ora identificado como Felipe Pacheco
Tanassof
, diz ter recebido uma arma de fogo que acredita ser uma pistola já bastante desgastada pela ação do tempo, bem como o comando para que assassinasse uma mulher, ora identificado como Andreia Lima Mari
ano. Que alega
não pertencer a organização criminosa comando vermelho, contudo, diz que se acaso não cumprisse o determinado por Felipe Pacheco, o qual sabe que é
o disciplina
do comando vermelho nesta cidade, muito provavelmente seria decretado para morrer
. Que
em horário aproximado das 20h20min de ontem, 22/05/2022 na companhia de um outro rapaz que conhece pelo prenome Luan, o qual pilotava uma motocicleta, diz ter ido até a residência de
Andre
Lima
, localizada na Rua das
Hortências
, Bairro Portal das Flores, nesta cidade,
adentrado pelo portão, rendido Andreia já próximo da entrada da casa dela, a feito entrar na sala e depois de fazer com que duas crianças, filhas de Andreia, fossem para o interior de um quarto, ainda na sala da casa, diz ter assassinado Andreia com certa de quatro disparos da citada arma de fogo
. Que
após o homicídio diz que Luan o levou para a sua casa onde tirou uma blusa moletom preta e a calça que trajava no momento do ilícito
. Que diz que referida blusa ainda se encontra no seu
guarda roupa
e que a calça jogou fora em um córrego que diz existir nos fundos da sua casa. Que após tal fato diz ter ido beber cerveja em bares desta cidade, somente retornando para casa em horário aproximado das 22 horas de ontem, 22/05/2022. Que em horário aproximado das 23 horas
diz ter saído de casa a pé e encontrado com Felipe Pacheco
Tanassof
nas proximidades do Mercado Bela Vista, da Avenida Airton Senna, nesta cidade, ocasião em que devolveu a arma de fogo para este
. Que na ocasião Felipe Pacheco se utilizava de uma motocicleta de cor vermelha. Que não sabe dizer onde Luan possa ser encontrado. Que
ao visualizar uma fotografia em que
uma rapaz
de pele negra, cabelos parcialmente descoloridos, trajando camiseta vermelha, ora identificado como Lindomar Luan dos Santos Pereira aparece, diz reconhecê-lo com absoluta certeza como sendo o Luan a que se referiu. Que visualizando fotografias de Felipe Pacheco
Tanassof
diz
reconhece-lo
com absoluta certeza como sendo o mesmo que lhe entregou a referida arma e determinou que matasse Andreia Lima Mariano, bem como para quem devolveu a arma depois do crime.
(...)

Ao ser ouvido em juízo o mesmo confessou que teria matado a vítima Andreia, contudo, negou que agiu em conjunto com os réus FELIPE e LINDOMAR.

Já a
testemunha PABLO GABRIEL VASQUE DA SILVA
ao ser ouvido perante a autoridade policial declarou que: “Que há onze meses convivia em situação conjugal de fato com Andreia Lima Mariana e que moravam na Rua das
Hortencias
, 615, Bairro Portal das Flores, nesta cidade. Que diz que consigo e Andreia também moravam
Taila
Vitória de Lima Teles que conta com 4 anos de idade e
Tauana
Teles de Lima que conta com nove anos de idade e são filhas de Andreia, frutos do relacionamento entre ela e Alexsandro Teles. Que diz
que Andreia em data que não se recorda, mas acredita ter sido no mês de outubro ou novembro de 2021, foi procurada por indivíduos que se identificaram como sendo integrantes da organização comando vermelho que afirmaram que matariam ela porque ela era
ex
mulher de irmão do comando vermelho que não admitiam que ela estaria se relacionando consigo e que para a ideologia do crime era inaceitável o relacionamento entre vocês dois
. Que esclarece que não pertence ao comando vermelho, contudo, sempre andou com integrantes do comando vermelho e pelo fato de Alexsandro Teles ser faccionado e se encontrar preso na Cadeia Pública de Juara/MT, eles não aceitavam que irmãos mantivessem relacionamentos com mulheres de faccionados. Que
no mês de setembro de 2021, Andreia, recebeu uma ligação telefônica de indivíduos do comando vermelho que disseram que ela teria somente um dia para deixar a cidade, caso contrário
matariam ela
. Que no mês de setembro de 2021, diz ter fugido desta cidade na companhia de Andreia e as filhas, temendo que atentassem contra a vida dela e que retornaram no mês de dezembro de 2021. Que esclarece que no mês de setembro de 2021, integrantes da organização entraram no interior da residência em que estava com Andreia e tentaram lhe matar com tiros e que não procurou a polícia por sentir medo
. Que
no mês de março de 2022, Alexsandro Teles saiu da Cadeia Pública de Juara/MT e os procurou dizendo que estava tudo bem e que apesar de ter mandado matar Andreia e a si, ele os deixaria viver em paz para que vivessem numa boa.
Que em horário aproximado das 20 horas de 22/05/2022, se encontrava na sua residência na companhia de Andreia e que parou uma motocicleta em frente a sua residência com dois indivíduos e que identificou que o da garupa estava usando capacete automobilístico San Marino de viseira preta e jaqueta preta. Que diz ter ido até o portão e perguntou quem era e ele disse: "
Sou
eu é
o Felipe, eu trouxe uma cerveja pra nós beber". Que diz ter ido até Andreia e dito que o Felipe estava em frente à residência e que imediatamente ela foi até o portão e ouviu ele dizer para ela: "É eu o Felipe, eu trouxe a cerveja pra nós beber". Que diz que Andreia foi até si e disse que não conhecia ele, e em seguida ouviram barulhos advindos do portão, que pediu para Andreia correr e que saiu correndo em direção ao muro. Que pulou o muro de três residência e que ouviu o barulho de cinco tiros.
Que diz ter permanecido escondido em um matagal próximo da residência e diz ter entrado em contato com a polícia militar e informado sobre os fatos. Que diz que no momento em que policiais militares compareceram na sua residência diz ter visto o corpo de Andreia no sofá da sala já sem vida.
Que conhece Felipe
Tanassofi
e que ele possui as mesmas características físicas que a pessoa que se identificou como sendo Felipe e que matou Andreia.
”

Ao ser ouvido perante a autoridade policial
o réu LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA
declarou: “Que
em horário que não se recorda, acreditando ter sido por volta das 20 horas de ontem 22/05/2022, diz ter recebido um telefonema do adolescente ora identificado pelo nome Bryan Thomaz da Cruz Figueiredo, que lhe disse que precisava que o levasse até uma residência do Bairro Portal das Flores
, nesta cidade.
Que tempo depois diz ter encontrado com Bryan e passado a pilotar uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, que inicialmente já estava com ele. Que no caminho diz que Bryan lhe contou que estava indo matar uma pessoa e mesmo depois de ter tomado conhecimento deste fato diz ter continuado a conduzi-lo na garupa da motocicleta. Que já no Bairro Portal das Flores diz que a comando de Bryan deixou ele em frente a uma residência e se posicionou com a moto ligada na esquina próxima. Que em dado momento diz ter ouvido quatro sons característicos dos produzidos por disparos de arma de fogo e logo depois percebeu que Bryan saiu da residência em que ele havia entrado portando uma arma de fogo tipo pistola nas mãos, a qual ele colocou na cintura dele assim que subiu novamente na garupa da moto. Que então diz ter levado Bryan até uma estrada de terra do Bairro Alvorada e em seguida diz ter abandonado a referida moto no Bairro João de Barro. Que alega que somente quando chegou em casa, por meio de
noticias
que leu na internet, foi que tomou conhecimento de que Bryan havia assassinado Andreia Lima Mariano
.
Que alega não pertencer a organização comando vermelho e diz não saber informar se Bryan seja integrante, contudo, diz que antes de cometer o homicídio no dia de ontem, este lhe disse que teria que cometer o assassinato para limpar sua barra com o comando vermelho, pois estaria disciplinado, ou seja, teria que cumprir um castigo imposto pelo comando vermelho. Que aduz que após o homicídio Bryan lhe disse que abordou Andreia na porta de entrada da casa dela e antes de
mata-la
pediu que ela colocasse duas filhas dela ainda crianças em um outro quarto da casa, onde elas permaneceram a porta fechada durante a execução do ilícito.
”

Já em juízo exerceu o direito de permanecer em silêncio. O réu Felipe, durante o seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Adrielson
Rodrigues Lopes declarou que o réu Felipe estava em Sapezal-MT no dia 22/05/2022, sendo que este era seu funcionário, e que o mesmo ficou hospedado na residência de um colega chamado Geovane.

Por fim, a testemunha Geovane Batista da Silva relatou que o réu Felipe ficou no dia 22/05/2022 em sua casa localizada na cidade de Sapezal-MT.

Pois bem, a tese sustentada pelas defesas, baseada na inconsistência do conjunto probatório não devem prosperar neste momento processual, uma vez que existem indícios suficientes de autoria ou participação dos réus no crime narrado na denúncia.
(Trechos extraídos da sentença de pronúncia, ID 154015784).

Desta
camos

Além
do mais
,
não obstante
o adolescente Bryan
Thomaz
tenha retificado sua versão em juízo, confessando
, desta feita,
ter perpetrado o crime
de homicídio,
negando,
por consequência,
a participação dos recorrentes
;
e
,
apesar de Lindomar Luan ter se mantido em silêncio
quando foi interrogado na segunda fase da persecução penal
,
o certo é que a
possível participação
dos
insurgentes

no
s
crime
s

acima citados
,
fo
ram

corroborada
s
pelas

declarações

da
s
testemunha
s que
depuseram em juízo
,

que a
despeito de não terem presenciado a prática delitiva,
têm

inf
ormações
sobre os fatos.

Com efeito
,
constata-se
d
as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal que, ao que tudo indica,
no dia dos fatos,

após Felipe Pacheco ter ordenado que o adolescente Bryan
Thomaz
ceifasse a vida da vítima, em razão
de
e
sta
ter se envolvido em
um
novo
relacionamento amoroso, mesmo sendo
companheira
de
um
faccionado do
“C
omando
V
ermelho
”
que se encontrava preso
, Lindomar Luan teria levado
inimputável
até o local dos fatos para a prática do crime
.

Logo, e
mbora

com as
provas até então produzidas,
não
se possa concluir q
ue o
s
recorrente
s

participaram efetivamente dos
delitos narrados na exordial
, existem
, nestes autos,
elementos
de convicção

s
ubmetidos ao contraditório judicial
que
trazem
dúvida razoável quanto à
autor
i
a
delitiva
, situando
o
s

insurgentes

no
seu
contexto e demonstrando que
os dois

ti
ve
ram
a
oportunidade logística para
levar a cabo
os crimes de
feminicídio e corrupção de menor
.

Daí
por que
,
é forçoso reconhecer, que ao

revés
do
que foi
sustentado
pela defesa
, a pronúncia
dos recorrentes

não foi fundamentada
apenas

com base em provas produzidas na fase
inquisitorial,
uma vez
que

outros elementos

de convicção

produzidos
judicialmente
,

apontam
os
indícios
de autoria
do
s

insurgente
s
.

A propósito, e
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA. INDÍCIOS MÍNIMOS EXISTENTES. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE PAGAMENTO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Não é necessário que o magistrado, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como para a formação de um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial.

2. "É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser
fundados
em provas produzidas tão somente no inquérito policial"(
AgRg
no
AREsp
1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
23/05/2018).

-
Na

hipótese
,
a

confissão

extrajudicial

do

corréu
(
fase

de

investigação
)
não

serviu

isoladamente
.
As

instâncias

ordinárias

utilizaram
,
ainda
,
para

fins

de

pronúncia
(
materialidade

e

indícios

sérios

de

autoria
),
outros

elementos

probatórios
(
depoimentos

testemunhais

e

interceptação

telefônica
,
especialmente
).

(...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
STJ,
RHC 134.672/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)
.
Destacamos

Por
tudo isso
,
é imperativo reconhecer que

estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do
s
recorrente
s
, a obstar
a

absolvição sumária
de ambos
,
porqu
e
, não é demais
repetir
, para que
pudesse ser
acolhida

essa
postulaç
ão
seria
necessário
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
os dois
não
tiveram qualquer participação na empreitada criminosa

relatada na denúncia.

Ademais,
a despeito de
o
s
recorrente
s

ter
em
sustentado que, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vig
o
ram o princípio da presunção de inocência e o
aforismo
in dubio pro reo
, pleiteando, por conta disso, sua absolvição sumária, é
cediço
que
esse
argumento não pode ser acolhido nesta fase processual.

E
,
tais afirmativas têm consistência,
porque, conforme
foi
consignado
anteriormente
, a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade,
eis que
que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio
pro

societate
, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos
a
julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
.

Destacamos

Em razão do que foi asseverado
não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
do
s

recorrente
s

visando
a
absolvição sumária
de ambos
,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim
,

havendo
, como há na
hipótese,
mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, ser
em
dirimidas pelo Conselho de Sentença,
uma vez que
,

não é demais repetir,
vigora nos processos afetos ao
Tribunal do J
úri, na fase
do

jus
accusationis
,
a máxima

in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende

a defesa
,
porque
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o
aforismo

in dubio pro reo
), mas, tão somente, de
admissibilidade da denúncia.

De outro viés, também não se sustent
a
o pedido deduzido pelo
s
recorrente
s
objetivando a exclusão das qualificadoras
do motivo fútil
,
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
do feminicídio
e
por ter sido
cometido na presença de descen
den
te
,
descritas no § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, II, do art. 121 do Código Penal
,
eis que
, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível
nos casos
em que manifestamente improcedentes, situação

que não restou demonstrada nestes autos.

No
que alude
ao
tema
, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2o, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2o, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

Acerca da temática
, deve ser registrado,
também, que
a
sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2,

com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

No caso em comento,
não há como se afastar a qualificadora
do motivo
fútil
, pois
,

existem indícios de que
o fato criminoso teria sido perpetrado

em razão de
a vítima ter descumprido regras da facção criminosa, denominad
a

“
Comando Vermelho
”
, ao manter relacionamento amoroso com outro indivíduo, enquanto
o

ex-
companheiro
dela
estava preso
;
e
também
por
ela
não obedecer a ordem de deixar a cidade de Juara,
circunstância
s
, essas,
que
demonstra
m
, em tese, a
incidência da aludida
causa modificadora de pena
.

No
que se refere ao
recurso que dificultou a defesa d
a

vítima
, ressai destes autos que
a vítima foi rendida em sua residência, pois não conseguiu fugir por temer por suas filhas que estavam
na
casa
.

E
, após ser subjugada, foi efetuado seis disparos de arma de fogo contra sua pessoa, ceifando a sua vida
,
c
onforme

descrito no laudo de pericial que se encontra ao ID
154015676
,
de modo que
a ref
e
r
i
da qualificadora não
pode ser considerada
manifestamente improcedente
.

C
om relação
à
qualificadora do crime
ter sido
praticado contra mulher
,
por menosprezo à condição de
gênero
,
também restou demonstrada, eis
que
, conforme
já foi asseverado anteriormente,

o
delito
foi praticado
em razão de a vítima ter mantido relacionamento afetivo em afronta às determinações e regras impostas pela organização crimino
sa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

De igual maneira, a
qualificadora
pelo
crime
ter sido
cometido na presença de descen
den
te ficou comprovado
nestes autos
, uma vez
que as filhas da vítima estavam presentes na
casa
, tendo sido o principal motivo para
que
ela
permanec
esse

na cidade.

A
lém disso, as crianças
ouviram os disparos que vitimaram a
mãe
.

Por consequência
,
a

postulação

do
s
recorrente
s

pretendendo o
afastamento das causas qualitativas do homicídio em
alusão
,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
em exclusão das qualificadoras descritas no
art. 121, § 2o, II e IV, § 2o-A, II, § 7o, III, do Código Penal
,
eis
que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação
.

Anote-se, por derradeiro, que, em relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau, indicou as provas da existência material do crime de corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
;
bem assim os indícios suficientes de sua autoria,
motivo pelo qual, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto penal.

No que tange ao pleito de Felipe Pacheco, a
lmejando a revogação de sua
prisão preventiva,
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
ao argumento de que não estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão cautelar
, ante a
existência de predicados pessoais favoráveis,
releva ponderar que na sentença de pronúncia,
sua
prisão preventiva foi reanalisada, tendo
a

magistrada
indeferido o pleito de revogação, por estarem inalterados os motivos que ensejaram
sua

restrição ambulatorial
provisória, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas
, em tese, praticadas por ele
.

Aliás, confira-se esta parte da sentença de pronúncia:

[...]

Considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente, nos termos do art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal.
[...]

Sendo assim, tendo em vista que, entre
a

sentença

de pronúncia
e

a
presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo
de Felipe
Pacheco
, tem-se por inviável o acolhimento d
o

seu
pedido, devendo,
sua
pris
ão
preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mas, se isso não bastasse, o
certo é que a
necessidade
da prisão preventiva de Felipe
Pacheco
já foi
examinada por
este Tribunal de Justiça,
no
julgamento do
Habeas Corpus
n. 1011184-84.2022.8.11.0000,
relat
ado por este magistrado
,
quando integrava a
Segunda Câmara Criminal,
em 20 de julho de 2022,
cujo acórdão
ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSIM COMO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Ohabeas corpusé instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sobo crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, asuautilização para tal finalidade.

2.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como para a conveniência da instrução criminal, diante da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado
pelopaciente, bem como o seu envolvimento com organização criminosa e a sua fuga do distrito da culpa, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem públicae a conveniência da instrução criminal (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Diante disso,
o

pleito
visando a
concessão
a

Felipe Pacheco
do direito de recorrer em liberdade, além de
não poder ser
deduzid
o
nesta
seara
recursal
, afigura-se um contrassenso após
ele
ter
respondido preso
à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto
isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar arguida
.

E
, no mérito,
nego

provimento ao s recurso s interposto s por
Lindomar Luan dos Santos Pereira
e
Felipe Pacheco
Tanassof
,
a fim de que
ambos s
eja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Juara
, pela
suposta
prática
dos crimes de feminicídio qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2o, II e IV, § 2o-A, II, § 7o, III, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023